Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-95.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000111-95.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (AGRAVANTE), EDIVAN MARTINS DA SILVA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), EDIVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 502.841.851-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida, quando, cumulativamente (art. 300 e §§ do CPC): a) for demonstrada a probabilidade do direito; b) houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) não houver perigo de irreversibilidade.

2. O entendimento

firmado

pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (Leading case RE 593068), não se aplica

aos

servidores

públicos

estaduais e municipais, visto que destinado

apenas

aos

servidores

públicos

federais.

3. Agravo conhecido e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento:
1000111-95.2024.8.11.9005

Origem:
1063851-10.2023.8.11.0001 em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante:
ESTADO DO MATO GROSSO

Agravado:
EDIVAN MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

ESTADO DO MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no 133600678/PJe1
d
os autos 1063851-10.2023.8.11.0001, quedeferiuo pleito liminar.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o agravante se abstivesse, até o final daquela ação, de realizar qualquer desconto a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno da parte agravada.

Nas razões recursais
,
a parte agravante sustentou que: a) não se aplica o tema 163 ao presente caso, visto que ele é direcionado exclusivamente ao Regime Próprio da União; b) os descontos utilizados consideram a média das remunerações; c) deve ser observada a autonomia legislativa do ente federado para matéria de natureza previdenciária; d) o servidor público do Estado de Mato Grosso tem direito aos vencimentos, quando aposentado, da média das vantagens pecuniárias transitórias, diferentemente dos servidores da União, que as vantagens se restringem às verbas permanentes. Requereu a tutela recursal, visando suspender os efeitos da liminar concedida em primeiro grau e autorizar a inclusão do adicional noturno na base de cálculo previdenciária.

A liminar recursal foi deferida (ID 201390650/PJe2).

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 210864222/PJe2).

O Ministério Público manifestou-se informando que não há interesse público primário neste feito
, mas
interesse disponível, sendo desnecessária a sua intervenção (ID 211103695/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

De início, vale deixar consignado que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Ainda, conforme o §3o do mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame,
verifico
que não há probabilidade do direito postulado na ação 1063851-10.2023.8.11.0001, pois, de fato, o entendimento firmado pelo STF no Tema 163 com Repercussão Geral (
Leading
case RE 593068), não se aplica ao presente caso, visto que se refere apenas aos servidores públicos federais, regidos pela Lei no 8.112/90, que considera como remuneração apenas as vantagens pecuniárias permanentes.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 2. Ausente violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, publicado no DJE 06/03/2023)

(...)É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03. (N.U 1028490-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, publicado no DJE 05/06/2023)

(...)4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (Leading case RE 593068) não se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais, visto que destinado apenas aos servidores públicos federais. (...)(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

Observa-se, também, que a retificação da base de cálculo da contribuição previdenciária da parte agravada pode gerar um débito previdenciário expressivo, com danos ao erário.

Posto isso,
conheço
do Agravo de Instrumento e
dou-lhe

provimento
para confirmar a liminar recursal e revogar definitivamente a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024